Tribunal: TJBA
Processo: 8075073-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075073-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENITA NEPOMUCENO BELLINI

Advogado(s)
:
ADEMILSON FAGUNDES DE BRITO

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO MANOEL VITORINO

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA SUSPENDER PROCESSO EM TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu tutela de urgência incidental destinada à suspensão de Ação de Execução de cotas condominiais em trâmite perante Juizado Especial Cível. A parte agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa entre as demandas, sob o argumento de que o crédito indenizatório pleiteado poderia ser compensado com o débito condominial, bem como a ocorrência de risco de expropriação de seu imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há relação de prejudicialidade externa a justificar a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) estabelecer se é possível a compensação entre débito condominial e crédito indenizatório ainda ilíquido; e (iii) determinar se o Juízo Cível Comum possui competência para suspender processo em trâmite no âmbito do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Declara-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo, diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4.

Afasta-se a prejudicialidade externa, pois a execução de cotas condominiais e a ação indenizatória decorrem de relações jurídicas distintas, inexistindo dependência lógica ou jurídica entre os julgamentos.

5.

Reconhece-se que a obrigação de pagar cotas condominiais possui natureza
propter rem,
aderindo ao imóvel, e é exigível independentemente da apuração de eventual responsabilidade civil do condomínio, conforme art. 1.336, I, do Código Civil.

6.

Rejeita-se a alegação de compensação, pois o crédito indenizatório invocado é ilíquido e incerto, dependente de dilação probatória e de eventual sentença condenatória, não atendendo aos requisitos do art. 369 do Código Civil.

7.

Afirma-se a incompetência funcional do Juízo Cível Comum para determinar a suspensão de processo em trâmite no Juizado Especial Cível, diante da autonomia do microssistema instituído pelo art. 98, I, da Constituição Federal e pela Lei nº 9.099/95, inexistindo hierarquia entre os órgãos jurisdicionais de primeiro grau.

8.

Observa-se que a suspensão por prejudicialidade externa constitui faculdade do julgador e não se impõe quando ausentes seus pressupostos, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

9.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento nº 8075073-50.2025.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA,
em que figuram como Agravante
HELENITA NEPOMUCENO BELLINI
,
e como Agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANOEL VITORINO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA